Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723049-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO TEODORO ROCHA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão (ID 194484025 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal, no 0709145-87.2021.8.07.0016, ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MAURO TEODORO ROCHA FILHO, que, pela falta de juntada de extratos bancários no período de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023 e de outros documentos comprobatórios de recebimento de salário, indeferiu o pedido de liberação de penhora SISBAJUD. Em suas razões recursais, o agravante alegou que é dentista e que o valor bloqueado de R$ 3.195,00, no dia 15/02/2023 decorre do recebimento do serviço prestado, caracterizando remuneração não passível de penhora. Afirmou que o documento juntado no “ID 150397247” dos autos originários comprova a sua afirmação. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata liberação do valor bloqueado ou para que não haja liberação em favor do credor. Em provimento definitivo, pugnou pela confirmação da tutela provisória deferida ou a manutenção de 5% da remuneração de R$ 3.195,00. Preparo IDs 59943768 e 59943769. Decisão de ID 60023504 determinou especificamente a juntada do documento apontado pelo recorrente como comprobatório da origem dos recursos. Intimado, o agravante documentos que já estavam juntados nos autos de origem (ID 60397419). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De início, deve ser ressaltado que o alegado documento imprescindível de ID 150397247 dos autos originários não foi juntado, tendo o agravante se limitado a juntar três que já constavam dos autos de origem. Em consulta aos autos originais, constata-se que a ordem de penhora SISBAJUD foi inserida no dia 09/02/2023 (ID 149951957 - Pág. 2), com o bloqueio do valor de R$ 3.650,23, sendo R$ 11,00, no Banco Votorantim e de R$ 3.639,23, junto ao Banco Santander. Constata-se, ainda, que o devedor/agravante possui vínculo com outros 12 estabelecimentos financeiros. Após a apresentação da impugnação de ID 150390194, foi determinada a juntada dos “(...) extratos bancários completos e legíveis de suas contas bancárias em que houve a constrição, referentes aos meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, o comprovante de recebimento dos salários, bem como outros documentos que entender pertinentes e hábeis a comprovar as alegações suscitadas no pleito em questão” (ID 171805494) e culminou no indeferimento do pedido de liberação da penhora. No caso, ficou demonstrado que o agravante é dentista, conforme declaração no IRPF (ID 150397248) e recibo, datado de 08/02/2023, de recebimento do valor de R$ 3.400,00 dividido em duas vezes pelo cartão de crédito (ID 150397246, que corresponde ao ID 60397421 dos presentes autos). Entretanto, não restou demonstrado que o valor do recibo é exatamente o mesmo depositado no Banco Santander, que foi objeto de bloqueio SISBAJUD e o qual pretende a liberação. O devedor/agravante juntou extratos bancários do Banco Santander do mês de fevereiro de 2023 (ID 173412452 e ID 60397422 dos presentes autos), março de 2023 (ID 173412464) e abril de 2023 (ID 173412456), bem como o comprovante de bloqueio SISBAJUD (ID 150397249 e 60397420 dos presentes autos). Constata-se a primeira divergência na comparação entre o recibo, que menciona o montante de R$ 3.400,00 dividido em duas parcelas via cartão de crédito, recebido no dia 08/02/2023, que não coaduna com o depósito em conta corrente, do valor de R$ 3.195,00 junto ao banco Santander (ID 173412452 e ID 60397422 dos presentes autos). A segunda divergência decorre da análise do extrato de fevereiro de 2023 do Banco Santander (ID 173412457 - Pág. 3 e ID 60397422 dos presentes autos). No dia 08/02/2023 não consta recebimento de valores, mas sim no dia 09/02/2023, do valor de R$ 3.195,00, que tem como origem PIX recebido do próprio devedor no dia seguinte ao serviço prestado. Em relação a este depósito de R$ 3.195,00 via PIX, recebido dele mesmo, não consta qualquer documento que demonstre a correlação com o serviço prestado. Nesse passo, à luz da documentação juntada aos autos originários a alegação de que o valor bloqueado no SISBAJUD é fruto de serviço prestado não se mostra verossimilhante. No tocante à pretensão de manutenção da penhora de até 5% do valor de R$ 3.195,23, também não se vislumbra verossimilhança da alegação, na medida em que não há elemento nos autos que coadunem com a afirmação de que este é realmente a única remuneração do devedor/agravante. Isso porque, nos autos consta apenas os extratos do Banco Santander, não tendo sido levado em consideração as outras 13 instituições financeiras com as quais o devedor/agravante possui relacionamento, conforme constatado pela pesquisa SISBAJUD (ID 149950416). Além disso, os extratos bancários do Banco Santander demonstram que há diversos valores recebidos, em montantes bem superiores ao alegado como renda, conforme os lançamentos no mês de fevereiro/2023, de R$ 9.490,68 além do valor bloqueado (ID 173412457 - Págs. 3/4); março/2023, de R$ 34.238,30 (ID 173412464); e abril/2023, de R$ 35.811,11 (ID 173412456 - Pág. 4). Assim, não se vislumbra verossimilhança das alegações recursais, para a liberação total da penhora tampouco a retenção de apenas 5% do valor bloqueado. Ante o exposto, inexistindo probabilidade do direito (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital